Tribunal: TJSP
Processo: 0006381-23.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Apelo defensivo - Roubo majorado pelo concurso de agente e emprego de arma de fogo - Incabível a desclassificação para o crime de furto - Demonstrada a prática de violência e grave ameaça para a subtração – Condenação mantida – Dosimetria - Pena base fixada acima do patamar mínimo legal em razão dos maus antecedentes do apelante - Segunda fase – Agravante da reincidência

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Apelo defensivo - Roubo majorado pelo concurso de agente e emprego de arma de fogo - Incabível a desclassificação para o crime de furto - Demonstrada a prática de violência e grave ameaça para a subtração – Condenação mantida – Dosimetria - Pena base fixada acima do patamar mínimo legal em razão dos maus antecedentes do apelante - Segunda fase – Agravante da reincidência específica - Fração de aumento 1/3 - Afigura-se equilibrada a maior exasperação, necessária resposta à maior reprovabilidade da reincidência – Atenuante da confissão espontânea – Descabimento – Réu que não confessou a prática a ação delitiva - Terceira fase – Presentes duas qualificadoras do crime a pena foi majorada, beneficamente ao apelante, na fração única de 2/3 - Regime fechado mantido - Desfavorável o primeiro estágio dosimétrico e reincidência - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Recurso Improvido.